Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-36.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ARTIGO 59 CP. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. CORRETA. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 64, INCISO I, CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. VALORAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RÉU NÃO REINCIDENTE. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03), por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como em razão da confissão espontânea realizada em juízo. Desse modo, a condenação é medida que se impõe.

2. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 2.1. Na espécie, o fato do Julgador ter utilizado o parâmetro, não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, a exasperação da pena nessa primeira fase não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantido.

3. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes quando constam dos autos várias certidões por condenações anteriores transitadas em julgado.

4. A despeito dos fundamentos da r. sentença, tem-se que o decisum merece reforma no que tange à fixação da pena-base, uma vez que, condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência.

5. Em se tratando de pena inferior a 4 (quatro) anos, e ostentando o acusado apenas uma circunstância judicial desfavorável, cabível o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do Código Penal.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.